Tribunal: CARF
Processo: 13963.000011/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.000011/2007-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.788 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
ENGEMIL INDUSTRIA, COMERCIO DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS
E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
SIMPLES. ADE. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. ATIVIDADE VEDADA.
Constatando-se pela fiscalização, por meio de documentação farta e hábil, a
prática de atividade de locação de mão-de-obra, tem-se como devida a
exclusão da empresa do SIMPLES FEDERAL, com fundamento no Art. 9o,
XII, alínea f, da Lei no 9.317/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 07-28.530, da
4a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.000011/2007-38
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.788 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000011/2007-38

“Trata-se de manifestação de inconformidade contra exclusão do Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte – Simples Federal.
A
exclusão
do
Simples
Federal,
conforme
Ato
Declaratório
Executivo
DRF/Florianópolis no 132, de 25 de julho de 2011, teve como fundamento a prática pelo
sujeito passivo de locação de mão de obra.
Inconformado o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, com as
alegações expostas abaixo.
Afirma que não tem o seu ramo de atividade voltado à locação de mão de obra e não
presta serviços de locação de mão de obra. Trata-se de empresa metalúrgica que, sem
caráter de exclusividade, atende comercialmente a pedidos e solicitações de indústrias
da região.
Tem por atividade econômica principal, conforme CNPJ, a de CNAE 28.22402, e por
atividades secundárias as de CNAE 28.22401 e 32.21000, desenvolvendo projetos
mecânicos, fabricando-os, industrializando-os e comercializando-os.
A empresa possui parque de máquinas operatrizes de diversos tipos. Ela adquire
materiais e matérias-primas de insumo, transformando-os em máquinas e equipamentos.
Também locaria serviços de máquinas, com valor avaliado por tempo de execução e
dificuldade. Realiza ainda reforma e manutenção nas máquinas.
Afirma que seus clientes não tem voz de comando em relação a seus empregados, e que
o trabalho é prestado por resultado. Não existiria, em suas relações comerciais,
determinação por parte dos contratantes do número e do tipo de profissionais a serem
utilizado na tarefa.
Em relação as notas fiscais anexadas aos autos, afirma que estas discriminam os
serviços especializados temporariamente prestados pela manifestante à Indústria
Carbonífera Rio Deserto Ltda. e suas filiais.
Com relação à folha de pagamento, esclarece que a mesma é individualizada pelas
frentes de serviços contratados, não caracterizando locação de mão de obra. O
procedimento seria tão somente contábil, “[...] forma pela qual se apura os custos
desenvolver os trabalhos [...]”.
Afirma que nas atividades prestadas não houve locação de mão de obra para a prestação
do serviço, mas sim de tarefa executada envolvendo o uso de máquinas operatrizes e
profissionais qualificados. O valor era proporcional a tarefa ou serviço executado, e não
de acordo com as horas despendidas por cada empregado.
Conclui que as atividades comerciais e industriais da manifestante não poderiam ser
enquadradas na hipótese prevista da alínea “f”, do inciso XII, do artigo 9o da Lei no
9.317/96.
Afirma que eventuais serviços prestados no estabelecimento de uma empresa cliente da
manifestante, por si só, não tem o condão de caracterizar locação de mão de obra,
colacionando jurisprudência.
Requer, por fim, o cancelamento de sua exclusão do Simples Federal.
É o relatório.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2004
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.788 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000011/2007-38

EXCLUSÃO. SIMPLES FEDERAL. ATIVIDADE VEDADA. LOCAÇÃO DE MÃO
DE OBRA.
A pessoa jurídica que se dedica à locação de mão de obra está impedida de exercer a
opção pelo Simples Federal.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRABALHADORES.
SERVIÇOS CONTÍNUOS. SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA.
A cessão de mão de obra caracteriza-se pela disponibilização de trabalhadores nas
dependências do contratante, ou de terceiros, para a realização de serviços contínuos,
relacionados ou não com a atividade fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a
forma de contratação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
(...) O Ato Declaratório Executivo DRF/Florianópolis no 132, de 25 de julho de 2011,
excluiu a empresa do Simples Federal por entender que esta exerce atividade econômica
impeditiva de sua inscrição no sistema, qual seja locação de mão de obra, enquadrada na
alínea “f” do inciso XII do art. 9o da Lei no 9.317, de 1996, que possui a seguinte
redação:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
[...]
XII - que realize operações relativas a:
[...]
f) prestação de serviço vigilância, limpeza, conservação e locação de mão-de-obra;
A locação de mão de obra possui como pressuposto básico a utilização do trabalho
alheio.
A empresa fornecedora fornece mão de obra, assumindo a obrigação de contratar os
trabalhadores sob sua exclusiva responsabilidade do ponto de vista jurídico. Torna-se,
desta forma, a responsável pelo vínculo empregatício e pela prestação dos serviços,
muito embora os trabalhadores sejam colocados à disposição da contratante, em suas
dependência ou nas de terceiros.
Não é necessário que os serviços tenham relação com a atividade fim da contratante,
apenas é exigido que estes serviços sejam contínuos, representando uma necessidade
permanente desta contratante.
Ressalte-se que a figura em questão não impõe na ruptura do vínculo empregatício
destes empregados junto à empresa cedente de mão de obra; os empregados
permanecem vinculados a cedente.
Apesar da ausência de uma disposição legal expressa definindo o conceito de locação de
mão de obra para fins de opção pelo Simples Federal, a legislação tributária assim
define a cessão de mão de obra em relação às Contribuições Previdenciárias, conforme
disposto no artigo 31, §3o da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a
importância retida até o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva
nota fiscal, ou fatura, em nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o
disposto no § 5o do art. 33.
[...]
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.788 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000011/2007-38

§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados
que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da
empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. (grifo nosso)
Atualmente, a definição de cessão ou locação de mão de obra encontra-se prevista no
artigo 104 da Resolução CGSN no 94 de 29/11/2011, que, apesar de dizer respeito ao
Simples Nacional, adota o entendimento exposto para o Simples Federal:
Art. 104. [...]§ 1o Cessão ou locação de mão-de-obra é a colocação à disposição da
empresa contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores,
inclusive o MEI, que realizem serviços contínuos relacionados ou não com sua
atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 2o, inciso I e § 6o)
§ 2o Dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa contratante,
que não sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora dos
serviços. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 2o, inciso I e § 6o)
§ 3o Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da
contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua
atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por
diferentes trabalhadores. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 2o, inciso I e §
6o)
§ 4o Por colocação à disposição da empresa contratante, entendese a cessão do
trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 2o, inciso I e § 6o) (grifo nosso)
Ingressando-se no caso em tela, verifica-se que não constam do contrato social da
contribuinte ou de seus dados cadastrais junto à RFB a prática da atividade de locação
de mão de obra.
As notas fiscais de prestação de serviços anexadas aos autos, todavia, apresentam as
características de prestação de serviços por cessão de mão de obra.
São 35 notas fiscais, emitidas entre 20/10/2004 e 23/10/2006, todas apresentando como
cliente a empresa Indústria Carbonífera Rio Deserto Ltda.
As notas fiscais referem-se a utilização de máquinas industriais e prestação de serviços
de soldador, mecânico de manutenção, mecânico caldeeiro, pedreiro, carpinteiro e
ajudante.
Todas os serviços apresentam como forma de remuneração a quantidade de horas
despendidas, que variam de 50 a 418 horas por nota fiscal.
Observa-se ainda que a folha de pagamentos da interessada diferencia os empregados
em razão do setor em que eles trabalham, e a Indústria Carbonífera Rio Deserto Ltda.
compreende 3 setores desta folha de pagamentos.
Pois bem, após esta análise mostra-se nítido que os contornos da prestação de serviços
efetuada pela contribuinte enquadram-se nos moldes da prestação de serviços por cessão
de mão de obra.
Os trabalhadores são colocados a disposição da empresa contratante, em suas
dependências, para a prestação de serviços de manutenção e operação de máquinas em
seu parque industrial.
A emissão de 35 notas fiscais de prestação de serviços em um período de dois anos
confirmam que os serviços correspondem a uma necessidade permanente da contratante.
Assim, caracterizado pela atividade econômica da contribuinte o instituto que impede a
opção pelo Simples Federal, qual seja a locação de mão de obra, deve ser mantida a
exclusão da empresa do sistema.”

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.788 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000011/2007-38

Cientificado da decisão de primeira instância em 31/08/2012 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 202), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
28/09/2012 (e-Fl. 204 a 215), e documentos anexos (e-Fls. 73 a 82).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega, em síntese:
i.
Que a empresa não se dedica à locação de mão-de-obra;
ii.
Que na realidade “desenvolve as suas atividades com base na indústria da
transformação mecânica, projetando e fabricando peças, máquinas e
componentes mecânicos pertencentes a equipamentos ou processos
industriais”;
iii.
Que “a empresa transforma a matéria-prima, concedendo garantia pelo
equipamento produzido e prestando, quando necessário, a assistência
técnica do produto fabricado”;
iv.
Que “a forma de preenchimento das aludidas notas fiscais (valor da hora
de utilização do equipamento e por hora de atuação do profissional
qualificado) diz respeito pura e simplesmente à política de licitação
praticada pelo grupo Rio Deserto”;
v.
Que “na nota fiscal havia desmembramento em serviços de máquinas e de
profissionais porquanto, à época, por lei, havia retenção de 11% sobre o
valor da nota fiscal ou fatura (referente à mão-de-obra)”;
vi.
Que “Com referência à folha de pagamento de fls. 53-73, o fato de a
mesma ter sido individualizada pelas frentes de serviços contratados pela
mesma, não caracteriza locação de mão-de-obra. Esse procedimento é tão
somente contábil, forma pela qual se apura os custos contábeis com
pessoal “no setor ou seção” onde determinados empregados foram
alocados para desenvolver os trabalhos, agrupando aí os custos com
salários e encargos sociais”.
Por fim, a Recorrente requer o provimento recurso, com o consequente
cancelamento do ADE.
É o relatório.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.788 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000011/2007-38

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão da Recorrente do
SIMPLES FEDERAL (Lei no 9.317/96), por meio de Ato Declaratório Executivo - ADE (e-Fl.
85), em decorrência da prática de atividade de “locação de mão-de-obra”, vedada pela alínea f,
inciso XII, do Art. 9o, da Lei no 9.317/96.
Analisando-se os autos, verifica-se que o presente processo originou-se de
Representação Fiscal da Previdência Social que, após Mandado de Procedimento Fiscal,
levantou farta documentação probatória, a fim de comprovar o exercício de fato da atividade
vedada pela legislação.
Dentre os documentos mencionados, cita-se diversas notas fiscais (e-Fls. 18 a 42),
razão contábil dos anos-calendário 2004 a 2006 (e-Fls. 43 a 52), bem como algumas folhas de
pagamento dos empregados da empresa (e-Fls. 53 a 77).
Pela documentação constante dos autos, fica evidente que uma das atividades
preponderantes da empresa é a locação de mão-de-obra, cuja tomadora principal era a Indústria
Carbonífera Rio Deserto Ltda.
Ressalta-se que, ao contrário do alegado pela Recorrente, de que os serviços
prestados eram exclusivamente associados à montagem de máquinas e equipamentos, encontra-
se nas Notas Fiscais a prestação de serviços de “pedreiro”, “serviços gerais”, “serviço de
ajudante”, dentre outros, em grandes quantidades de horas, o que demonstra que os serviços
eram contínuos e pagos por hora trabalhada, consoante amostra Nota Fiscal a seguir:
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.788 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000011/2007-38

Ainda, conforme detidamente analisado pela DRJ, a folha de pagamentos da
interessada diferenciava os empregados em razão do setor em que eles trabalham, e a “Indústria
Carbonífera Rio Deserto Ltda.” compreendia o “Setor 3” desta folha de pagamentos, destacando
da folha os funcionários que prestariam serviços diretamente para esta, conforme observa-se no
recorte a seguir:

Desta feita, resta-se evidente a prática pela Recorrente de atividade vedada ao
SIMPLES, qual seja, a locação de mão-de-obra, razão pela qual entendo pela procedência do Ato
Declaratório Executivo no 132, de 25 de julho de 2011, que excluiu a empresa do SIMPLES.

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.788 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000011/2007-38

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital